Tribunal: TJBA
Processo: 8001932-47.2021.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001932-47.2021.8.05.0126 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER EMBARGADO: GENILSON COELHO ANDRADE Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. VIOLAÇÃO OBJETIVA DE NORMA REGULAMENTAR. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu a irregularidade do registro de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão a ser apreciada consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer o dever de indenizar em razão da ausência de notificação prévia do consumidor antes da inserção de seus dados no SCR, não obstante o reconhecimento de boa-fé subjetiva da instituição financeira. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, I a III, do CPC. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da controvérsia. 4. No caso, não há contradição a ser sanada. O acórdão embargado fundamentou de forma clara que a condenação decorreu da violação objetiva de norma regulamentar — art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017 — e do art. 43, § 2º, do CDC, que impõem às instituições financeiras o dever de notificar previamente o consumidor acerca do registro de informações no SCR. 5. O julgado consignou que a responsabilidade decorre da inobservância de dever legal autônomo, de caráter objetivo, e não da análise de boa-fé ou má-fé subjetiva da instituição financeira. 6. A cláusula contratual genérica de autorização para compartilhamento de dados não supre o dever de notificação prévia individualizada exigido pela Resolução BACEN 4.571/2017, que obriga o envio de comunicação específica e a guarda do comprovante por cinco anos. 7. Assim, não há proposições inconciliáveis no julgado. O que se observa é mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração, sob pena de desvio de finalidade recursal. 8. Quanto ao prequestionamento, este resta atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. Não configura contradição o acórdão que reconhece o dever de indenizar por danos morais em razão da violação objetiva de norma regulamentar (Resolução BACEN 4.571/2017) e consumerista (art. 43, § 2º, do CDC), ainda que constatada a boa-fé da instituição financeira. 2. A autorização contratual genérica não supre o dever legal de notificação prévia. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 4. Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas, ainda que rejeitados os embargos, conforme art. 1.025 do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.025; 1.026, § 2º; CC, arts. 186, 187, 188, I e 927; CDC, art. 43, § 2º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.299.489/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26/10/2018; STJ, AgInt no REsp 1.647.015/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/06/2018; TJBA, Apelação Cível nº 8026637-62.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Quarta Câmara Cível, julgado em 25/10/2023; TJBA, Apelação Cível nº 8025127-16.2021.8.05.0001, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, Terceira Câmara Cível, julgado em 19/09/2023. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8001932-47.2021.8.05.0126, sendo Embargante Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos e Embargado Genilson Coelho Andrade, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator